Tribunal: TCU
Processo: 000.117/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9136/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Pro-Scalp/Comércio de Equipamentos Médicos Pro-Scalp - Eireli, solidariamente com o Sr. Charles Winicius Zilio, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/3/2010 a 8/10/2012, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 109.694,66, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 29/7/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a rescisão automática do Termo de Parcelamento, em 29/1/2015, tendo em vista o atraso superior a 90 dias no pagamento da parcela que venceu em 31/10/2014, nos termos do art. 16 da Portaria MS no 1.751/2002, e as notificações de cobrança, expedidas em 1/4/2019 (peça 11, p. 2-4, peça 13, p. 3-5 e peça 15, p. 4-6), entregues parcialmente em 11/4/2019 e 12/4/2019 (peça 12, p. 2 e peça 15, p. 7); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 57-60); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.117/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Charles Winicius Zilio (XXX.724.639-XX); Comércio de Equipamentos Medicos Pro-Scalp - Eireli (03.535.605/0001-75). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pitila Paula Lopes Zilio, representando Charles Winicius Zilio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.